Tribunal: TJDFT
Processo: 0749450-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 76391240 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705427-45.2017.8.07.0009, ajuizado pelo agravante em desfavor de Paulo Euzebio Teixeira Carneiro deferiu o pedido de penhora sobre 5% dos rendimentos líquidos mensais do devedor. Consignou a magistrada, na decisão agravada, que, conquanto não tenham sido localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis, o executado aufere remuneração mensal líquida em torno de R$7.500,00, como servidor público do Distrito Federal. Assinalou que “com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora deverá recair sobre 5% dos rendimentos líquidos mensais da devedora, e não sobre 10%, como requerido pelo exequente, até satisfação integral da dívida. Nas razões recursais (Id 21410463), o agravante, ora exequente, a despeito da constrição determinada pela decisão agravada, afirma que o pedido da penhora do salário do agravado restou indeferido. Requer, ao final, o “conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada, dando prosseguimento ao feito.”. Esta relatoria concedeu ao agravante a oportunidade para esclarecer o interesse recursal, porque, na decisão recorrida, foi deferida a penhora de 5% sobre os rendimentos do executado (Id 22225446). O agravante desistiu do recurso (Id 22809315). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6]. O agravante desistiu do recurso interposto antes mesmo de ser deliberada a admissibilidade por esta relatoria (Id 22809315). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento manifestada pelo agravante na petição catalogada no Id 22809315, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.